Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AGRESSÃO FÍSICA. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o requerente a pagar ao requerido a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a suposta violação de direitos do recorrido que seja capaz de gerar um dano moral indenizável. Pugna pela procedência do pedido de danos morais e pela improcedência do pedido contraposto. Requer, subsidiariamente, a diminuição do valor fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65685829). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica perante a Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 65685830).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código Civil, sobretudo pelas normas dispostas nos artigos 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
4. Outrossim, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".
5. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. Para a configuração da responsabilidade civil, e com ela do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa.
6. Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, porquanto não comprovou prática de ato ilícito, dolo ou má-fé da parte recorrida, não trazendo aos autos elementos para confirmar as suas versões.
7. Por outro lado, verifica-se que o recorrente confessou que agrediu fisicamente o recorrido, fato comprovado por laudo de exame de corpo de delito (ID 65685815), corroborado pela prova testemunhal (ID 65685814), o que ensejou também a queixa-crime PJE 0707081-32.2024.8.07.0006. Ainda, em relação à alegação de que as ofensas e agressões eram recíprocas e em legítima defesa, não foram apresentadas provas aptas a corroborarem com as suas afirmações, de modo que não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
8. Nesse contexto, não existem dúvidas quanto à agressão física perpetrada pelo recorrente contra a parte recorrida, bem como da consequente lesão sofrida, restando ofendidos os direitos de personalidade, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
9. Cabe destacar a independência das instâncias, podendo o mesmo ato ilícito ser punido na seara cível, criminal e administrativa. Assim, ainda que o recorrente tenha realizado acordo de não persecução penal na esfera criminal, não impede a sua responsabilização na esfera cível pelos danos morais sofridos pelo recorrido.
10. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e do ofensor, assim como o grau da ofensa e sua repercussão. Assim, em atenção a tais diretrizes, o valor arbitrado pelo juízo de origem é adequado para compensar os danos morais sofridos pelo recorrido.
11. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação da multa.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95